Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-64.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000011-64.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000011-64.2021.8.11.0011

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol d ́Oeste

Recorrente(s):

DECOLAR.COM LTDA

Recorrido(s):

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NORMA DE REEMBOLSO EM ATÉ 12 MESES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO POR LEI – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Os Reclamantes não aguardaram o prazo de 12 meses para reembolso/remarcação das passagens, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

No entanto, o prejuízo material suportados pelos Reclamantes restaram comprovados, no valor de R$ 2.241,38 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), devendo então ser restituído o equivalente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Recorrente em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, nos termos do artigo no 487, inciso I, do CPC, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

I - CONDENAR
a reclamada, a restituir ao reclamante o valor de R$ 2.241,38 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

II - CONDENAR
a reclamada, a pagar ao reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação.

Sem honorários advocatícios, conforme inteligência do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu em virtude da pandemia de COVID-19, sendo negado o reembolso antes de findar o prazo de 12 meses estabelecido por lei.

Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e alternativamente seja a condenação reduzida em patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, verifico que o recurso interposto deve ser parcialmente provido, posto que inicialmente o não reembolso dos valores se deu de forma correta pela empresa, pois agindo de acordo com a MP 925/20 que após foi convertida na Lei 14.034/2020, a qual prevê o prazo de 12 meses para reembolso do valor da passagem ou remarcação.

Em síntese, os autores aduzem que adquiriram passagens aéreas de ida e volta entre os dias 24/03/2020 à 29/03/2020, voo este que foi cancelado pelo recém chegada da pandemia no país.

O artigo 3° da Lei 14.034/2020 prevê o reembolso dos valores pagos 12 meses após a data da viagem, mas os Reclamantes ajuizaram a presente ação em 05/01/2021, antes de findar o prazo, assim, entendo pela não incidência de dano moral, pois ainda correta a empresa que agiu de acordo com a legislação.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

No entanto, os autores haviam comprado passagens que não foram reembolsadas, por óbvio tendo em vista a existência de ação judicial precoce questionando além do reembolso das passagens, o dano moral.

Como não houve o reembolso dos valores pelos fatos acima expostos, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou o reembolso, no valor de R$ 2.241,38 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) devendo ser reembolsado o valor, até porque o prazo, no decorrer da demanda já se escoou.

Por tais razões, a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação em danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se os demais pontos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021